Tribunal: TJMT
Processo: 1009937-39.2022.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009937-39.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONATHAN ALVES DOS SANTOS (APELANTE), FERNANDO WESLLEY FERNANDES SILVA PRIMO - CPF: 736.164.001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), DARIMAR CARNEIRO AGUIAR - CPF: 762.652.931-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA BORGES - CPF: 405.736.481-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RENNAN ALBUQUERQUE DE MELO (TERCEIRO INTERESSADO), I. D. S. P. (VÍTIMA), THAYANNE MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 046.541.581-46 (ASSISTENTE), JESSICA MOREIRA - TEST.DEFESA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 157, § 3º, C/C ART. 14, II, E ART. 217-A DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

DESCLASSIFICAÇÃO DE LATROCÍNIO PARA ROUBO MAJORADO

– IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA QUE SE AMOLDA À DESCRITA NO ART. 157, § 3º, C/C ART. 14, II, DO CP – ESTUPRO DE VULNERÁVEL SIMPLES PARA ESTUPRO DE VULNERÁVEL QUALIFICADO PELA OCORRÊNCIA DE LESÃO CORPORAL GRAVE – PEDIDO PREJUDICADO –
2.
RECURSO
DESPROVIDO EM CONFORMIDADE
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

1.
Se as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal denotam a prática de subtração de coisa alheia mediante tentativa de ceifar, com enforcamento e pedradas na cabeça, a vida da vítima, está caracterizado o crime de Tentativa de Latrocínio, o que obsta, por via reflexa, a desclassificação deste delito para o de roubo circunstanciado;

2.
Reconhecido que as lesões corporais sofridas pela vítima são inerentes ao crime de Latrocínio tentado, resta prejudicada a análise do pedido de desclassificação do crime de Estupro de vulnerável (art. 217-A,
caput
, do CP), para o de Estupro de vulnerável qualificado pelas lesões corporais (art. 217-A, § 3º do CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Jonathan Alves de Souza
foi

condenado ao cumprimento, em regime fechado, de
21 anos e 4 meses
de
reclusão
, bem como, ao pagamento de
7 dias-multa
, pela autoria, em concurso material, dos crimes de
Latrocínio tentado e Estupro de vulnerável
previstos, respectivamente, no art.
157, § 3º, c/c art. 14, II e art.

217-A c/c art. 69 do CP.

Inconformado, ele busca a
desclassificação do delito de Latrocínio tentado para o de Roubo consumado e a do crime de Estupro de vulnerável para o de Estupro de vulnerável qualificado pela lesão corporal grave
, argumentando, em prol dessas pretensões, que suas condutas contra a integridade física da vítima objetivavam a satisfação da lascívia e não a morte dela para subtração da
res furtiva
(fls. 460/469).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (fls. 474/479).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
, sumariado nos termos abaixo, é pelo
não provimento
do recurso (fls. 526/534):

“Recurso de Apelação Criminal – Latrocínio tentado e estupro de vulnerável – Irresignação defensiva – Pleito de absolvição do crime de estupro de vulnerável, ante por insuficiência probatória – Inviabilidade – Provas suficientes para a condenação – Depoimento da vítima em consonância com as demais provas dos autos – Requer ainda, a desclassificação da tentativa de latrocínio para o de roubo majorado – Impossibilidade – Farto conjunto probatório – Animus necandi evidenciado – Provas suficientes de que o apelante atentou contra a vida da ofendida – Desferiu diversos golpes de pedra contra sua cabeça – Dolo demostrado – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta das 20h20 min., do dia 27 de junho de 2022, no Bairro Pedra 90, em Cuiabá-MT,
Jonathan Alves de Souza
utilizando meio que impediu/dificultou a livre manifestação de vontade da vítima
Iasmim da Silva Pereira
, à época com 13 anos de idade, subtraiu para si mediante violência e grave ameaça o aparelho de telefone celular da adolescente, bem como, praticou com ela atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Na data e horário supracitados a vítima estava saindo da academia quando foi abordada por
Jonathan
que, sob ameaça de morte, lhe ordenou que entregasse o celular ao que obedeceu.

Ato contínuo,
Jonathan
guardou o celular na cintura e começou a enforcar a vítima, vindo ela a desmaiar. Ele, aproveitando-se da situação, retirou o short e a calcinha da adolescente, introduziu os dedos em sua vagina e com ela praticou sexo oral.

Durante o abuso sexual,
Iasmim
começou a restabelecer a consciência, razão pela qual
Jonathan
pegou uma pedra que estava ao seu lado e desferiu 2 golpes em sua cabeça, fugindo do local em seguida.

Após regular instrução processual
sobreveio sentença condenatória prolatada nos moldes postos no relatório contra qual o apelante se insurge buscando
a desclassificação do delito de Latrocínio tentado para o de Roubo consumado e a do crime de Estupro de vulnerável para o de Estupro de vulnerável qualificado pela lesão corporal grave.

Razão não lhe assiste, vejamos:

Segundo disposto pelo art. 157, § 3º, do CP, se o crime de Roubo resulta em morte, a pena é 20 a 30 anos de reclusão e multa.

Nota-se que o Latrocínio nada mais é que o crime de Roubo qualificado pelo resultado morte, sendo que, quando o óbito não acontece por circunstâncias alheias à vontade do agente, se está diante do delito de Latrocínio tentado, tal como ilustra o julgado do STJ reproduzido abaixo:

“(...). 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, ‘embora haja discussão doutrinária e jurisprudencial acerca de qual delito é praticado
quando o agente logra subtrair o bem da vítima, mas não consegue matá-la, prevalece o entendimento de que há tentativa de latrocínio quando há dolo de subtrair e dolo de matar, sendo que o resultado morte somente não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente
’ (Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 8/5/2013). (...)”. (STJ. HC 229.632/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 01/12/2017). Destaquei.

Dessarte, considerando que o apelante, mesmo já estando na posse do celular da vítima, tentou matá-la, a enforcando até que perdesse os sentidos e, levando em conta, ainda, que quando percebeu que ela estava viva e recobrando a consciência, desferiu duas pedradas na cabeça dela, fugindo do local com a certeza de que a havia matado, não há que se falar em desclassificação do crime de Latrocínio tentado para o de Roubo circunstanciado.

Ao contrário do que afirmado pela defesa as ações não foram voltadas para a execução do delito de Estupro de vulnerável, pois em juízo
Jonathan
afirmou que sentiu desejo sexual pela adolescente quando a viu descordada, ou seja, primeiro ele atentou contra a vida de
Iasmim da Silva Pereira
a enforcando e depois decidiu estupra-la.

A alegação de que as pedradas na cabeça da adolescente foram desferidas a fim de que o apelante pudesse fugir, também não procede, na medida em que ela ainda não havia recobrado completamente a consciência quando foi atingida, de modo que, se garantir a impunidade era o objetivo, bastava a
Jonathan
sair do local rapidamente antes que
Iasmim
voltasse completamente a si.

Por tudo isso é que se conclui que a integridade física da vítima foi ofendida com o
exclusivo propósito de assegurar a subtração patrimonial, se amoldando a conduta de
Jonathan
àquela descrita no art.
157, § 3º c/c art. 14, II, do CP, ou seja, ao crime de Latrocínio tentado.

Prosseguindo, tem-se que a manutenção da tipificação acima, prejudica a análise do pleito de desclassificação do delito de Estupro de Vulnerável para o de Estupro de vulnerável
qualificado pela lesão corporal grave, pois
as lesões corporais sofridas pela vítima, como visto acima, são inerentes ao crime de Latrocínio tentado e não ao delito contra a dignidade sexual.

Diante do que foi exposto, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
a este recurso, mantendo a sentença tal como foi prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023